Tribunal: TJBA
Processo: 8096308-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096308-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JESSICA MAIA SALES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PROVAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE PELA PARTE RÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. . PROVIMENTO DO RECURSO.

1- A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem provas concretas e suficientes de vínculo contratual ou obrigação inadimplida, configura abuso de direito e afronta os princípios da boa-fé objetiva e transparência.

2- O dano moral, neste caso, é in re ipsa, dispensando comprovação específica, uma vez que o abalo à honra e à reputação financeira é consequência natural da negativação indevida. A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 10.000,00, considerando a função compensatória e pedagógica da condenação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8096308-41.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JESSICA MAIA SALES DOS SANTOS e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PARCIAL ao presente recurso, nos termos do voto do relator.